Tribunal: STF
Processo: RE 468408
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmisibilidade. PIS/COFINS.
   Critérios para a restituição e compensação do indébito
   tributário. Prazo prescricional. Correção monetária. Juros.
   Questões infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta.
   Embargos rejeitados. Não cabe recurso extraordinário que teria
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.